Tribunal: TJSP
Processo: 0009407-69.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROVA NOVA – LAUDO PERICIAL DE ANÁLISE DE IMAGENS – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que a conclusão do laudo pericial acostado pelas Defesas não se mostrou suficiente para afastar os demais elementos de prova amealhados aos autos no tocante à materialidade e à autoria dos delitos imputados aos acusados,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROVA NOVA – LAUDO PERICIAL DE ANÁLISE DE IMAGENS – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista que a conclusão do laudo pericial acostado pelas Defesas não se mostrou suficiente para afastar os demais elementos de prova amealhados aos autos no tocante à materialidade e à autoria dos delitos imputados aos acusados, inviável a solução absolutória. Condenação devidamente fundamentada na r. sentença e no V. Acórdão, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Pedidos de revisão criminal indeferidos.